Tribunal: STF
Processo: Rcl 44866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Cesar Elenio Cardoso Avila, em face de decisão monocrática mediante a qual negado seguimento à reclamação. 



    2. Alega o embargante não ter sido enfrentado o tema referente à admissibilidade da reclamação. Afirma que a matéria de fundo consiste em reconhecer o cabimento de agravo regimental ou de agravo em recurso extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício apontado, atribuindo-se ao recurso efeitos modificativos, para que a reclamação seja conhecida e julgada.



    4. Não foram apresentadas contrarrazões.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. A decisão embargada, proferida pelo então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta de forma clara e inequívoca, a negativa de seguimento à reclamação, nos seguintes termos:



    “(...) 2. A análise das peças revela desprovido o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.478.677 em virtude do não preenchimento de requisitos de admissibilidade. Confiram a ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. 1. Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, fundada em vícios ocultos apresentados por veículo usado. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.



    Tem-se controvérsia versando o tema debatido no recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto. O Supremo concluiu inexistir repercussão maior, levando em conta a ausência de matéria constitucional, quando a questão diz respeito à adequação de recurso da competência de outro Tribunal, ante a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. 



    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe usurpação da competência do Supremo, desrespeito a decisão que haja proferido ou inobservância de verbete de natureza vinculante. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.”



    7. Da análise do processo, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, quanto ao não cabimento do Tema nº 339, e pela aplicação do Tema nº 181, ambos do ementário da Repercussão Geral.



    8. Assim, não merece prosperar a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida.



    9. De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o decidido no Tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.



    10. Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. II - Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 42.072-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 9.977-AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019).



    11. A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator